Tribunal: STF
Processo: AP 503
Classe: AP
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-20
Data de publicação: 2010-05-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DENÚNCIA FORMULADA CONTRA DEPUTADO FEDERAL POR FATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL - IMPUTAÇÕES PENAIS FUNDADAS NOS INCISOS IV, V E XIV DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - DECISÃO QUE, EMBORA EMANADA DO PODER JUDICIÁRIO (ORDEM DE INCLUSÃO DE PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO), NÃO SE REVESTE DE CONTEÚDO JURISDICIONAL - PRECEDENTES - CONDENAÇÃO, NO ENTANTO, PELO EMPREGO DE RECURSOS EM DESACORDO COM O PROGRAMA A QUE SE DESTINAVAM E PELA REALIZAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI E EM CONFLITO COM NORMAS DE ÍNDOLE FINANCEIRA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO A CADA TIPO PENAL - RÉU CONTRA QUEM EXISTEM PROCEDIMENTOS PENAIS, SEM QUE DELES CONSTE, NO ENTANTO, CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO - SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES - AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 107, IV, DO CP.



           DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL (DL 201/67, ART. 1º, XIV) - PAGAMENTO NÃO EFETIVADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DEVIDO - DECISÃO EMANADA DE AUTORIDADE JUDICIAL, MAS REVESTIDA DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS DO TIPO.



           - O preceito primário de incriminação, tal como definido no inciso XIV do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67, supõe, para aperfeiçoar-se, a existência de decisão judicial impregnada de conteúdo jurisdicional.



           - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal no processamento dos precatórios decorre do exercício, por ele, de função eminentemente administrativa, não exercendo, em consequência, nesse estrito contexto procedimental, qualquer parcela de poder jurisdicional.



           - Não basta, para efeito da caracterização típica do delito definido no inciso XIV do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67 (“deixar de cumprir ordem judicial”), que exista determinação emanada de autoridade judicial, pois se mostra igualmente necessário que o magistrado tenha proferido decisão em procedimento revestido de natureza jurisdicional. Precedentes.



           EMPREGO DE RECURSOS EM DESACORDO COM O PROGRAMA A QUE SE DESTINAVAM (DL Nº 201/67, ART. 1º, INCISO IV) - EMPRÉSTIMO OBTIDO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA FINS DE IMPLEMENTAÇÃO DE “PROJETO DE TRANSPORTE URBANO” - CRÉDITO SUPLEMENTAR UTILIZADO NO PAGAMENTO DE TRANSAÇÃO REALIZADA COM CREDOR RELATIVA A PRECATÓRIO DECORRENTE DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO AJUIZADA MUITO TEMPO ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO COM ORGANISMO INTERNACIONAL (BID) - DESTINAÇÃO DIVERSA DA QUE FOI PREVIAMENTE PLANEJADA E QUE CONSTITUIU OBJETO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM QUESTÃO.



           - Os recursos financeiros - obtidos, ou não, mediante empréstimo - devem ser empregados, rigorosamente, de acordo com os planos e a programação orçamentária previamente definidos, pois a sua aplicação em finalidade estranha à sua específica destinação caracteriza transgressão criminosa ao inciso IV do art. 1º do DL nº 201/67, eis que não compete ao Chefe do Poder Executivo local, fundado em deliberação pessoal e discricionária, utilizá-los para fins completamente diversos daqueles para os quais esses mesmos recursos foram afetados.



           EFETIVAÇÃO DE DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI E EM DESACORDO COM NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO (DL Nº 201/67, ART. 1º, INCISO V) - PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL MOTIVADO POR PRECATÓRIO EXPEDIDO EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO URBANA - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO QUE IMPLICOU PRETERIÇÃO DE CREDORES MAIS ANTIGOS - IRRELEVÂNCIA DE QUESTIONADO ACORDO COM CREDOR MAIS RECENTE TRADUZIR-SE EM BASES FINANCEIRAS MAIS VANTAJOSAS - OFENSA À DISCIPLINA FUNDADA NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA DELITUOSA (DL Nº 201/67, ART. 1º, V).



           - O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se, nos termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que, ao instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive às entidades autárquicas. A disciplina constitucional desse processo de execução, na redação anterior à promulgação das Emendas Constitucionais nºs 30/2000, 37/2002 e 62/2009, tornava imprescindível a expedição do requisitório, independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo.



           - A exigência constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação daquele instrumento de requisição judicial de pagamento, tinha (e ainda tem) por finalidade impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por razões de caráter político-administrativo.



           - A regra inscrita no art. 100 da Constituição Federal - cuja gênese reside, em seus aspectos essenciais, na Constituição de 1934 (art. 182) - tinha por objetivo precípuo viabilizar, na concreção de seu alcance normativo, a submissão incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que conferia preferência jurídica a quem dispusesse de precedência cronológica (“prior in tempore, potior in jure”).



           - O comportamento da pessoa jurídica de direito público, que desrespeita a ordem de precedência cronológica de apresentação dos precatórios, deve expor-se às graves sanções definidas pelo ordenamento positivo, inclusive ao próprio sequestro de quantias necessárias à satisfação do credor injustamente preterido.



           - Nem mesmo a celebração de transação com o Poder Público, ainda que em bases vantajosas para o erário, teria, na época em que ocorridos os fatos expostos na denúncia, o condão de autorizar a inobservância da ordem de precedência cronológica dos precatórios, pois semelhante comportamento - por envolver efetivação de despesa não autorizada por lei e por implicar frustração do direito de  credores mais antigos, com evidente prejuízo para eles - enquadra-se no preceito incriminador constante do inciso V do art. 1º do Decreto-lei nº 201/67. Doutrina. Precedentes.



           A MERA EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PENAIS (ARQUIVADOS OU EM CURSO), NOS QUAIS INEXISTENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, NÃO BASTA, SÓ POR SI, PARA JUSTIFICAR A FORMULAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO DE MAUS ANTECEDENTES.



           - A mera sujeição de alguém a simples investigações policiais (arquivadas ou não) ou a persecuções criminais ainda em curso não basta, só por si - ante a inexistência, em tais situações, de condenação penal transitada em julgado -, para justificar o reconhecimento de que o réu não possui bons antecedentes. Somente a condenação penal transitada em julgado pode justificar a exacerbação da pena, pois, com o trânsito em julgado, descaracteriza-se a presunção “juris tantum” de inocência do réu, que passa, então, a ostentar o “status” jurídico-penal de condenado, com todas as consequências legais daí decorrentes. Precedentes. Doutrina.